Tribunal: CARF
Processo: 18471.000111/2005-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALVINO SANTANA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-30

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000111/2005-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-004.764 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2020
Recorrente
ZAPP ALIMENTOS E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO
IMPOSTO DEVIDO.
Caso sejam constatadas diferenças entre os valores do imposto declarados e
pagos, procede-se ao lançamento de ofício dos valores apurados, com aplicação
da multa de ofício e juros de mora.
DEDUÇÕES. RETENÇÃO NA FONTE. RECEITAS FINANCEIRAS
A dedução como antecipação do imposto retido na fonte está condicionada ao
cômputo das receitas correspondentes na determinação do lucro real.
descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas
financeiras decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de
um período (ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao
momento em que as retenções de IRRF efetivamente ocorreram
ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração de suas alegações, acompanhada de
provas hábeis, que não deixem nenhuma dúvida quanto ao fato questionado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto da relatora, vencido o Conselheiro
Ricardo Marozzi Gregório, que negava provimento ao recurso.
Assinado Digitalmente
Luiz Tadeu Matosinho Machado – Presidente
Assinado Digitalmente
Andréia Lúcia Machado Mourão - Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes , Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000111/2005-58
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-004.764 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000111/2005-58

Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra o Acórdão no 12-20.100 –
3a Turma da DRJ/RJOI, de 25 de julho de 2008, que manteve integralmente a autuação fiscal.
Transcrevo parte do relatório da decisão recorrida, referente ao objeto da
autuação:
Trata-se de Auto de Infração de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (fls.72/75), lavrado
em 28.01.2005 pela então Delegacia da Receita Federal de Fiscalização no Rio de Janeiro, no
valor de R$ 58.575,20, acrescido de juros de mora (R$ 22.806,80) e de multa de oficio de 75%
(R$ 43.931,38), perfazendo o total de R$ 125.313,38.
2. A infração, relativa a fatos geradores apurados nos quatro trimestres do ano-
calendário de 2002, foi descrita como "Diferença apurada entre os valores escriturados
(informados na DIPJ/2003) e o declarado/pago (verificações obrigatórias)", em que o autuante
informa que tais valores não foram pagos nem declarados em DCTF pelo interessado.
3. A exigência teve como base legal os arts.247 e 841 do Regulamento do Imposto
sobre a Renda Pessoa Juridica-RIR11999, aprovado pelo Decreto n° 3.000, de 26 de março de
1999.
4. A Ação Fiscal, iniciada em 05.08.2004 (fls.62), foi encerrada em 28.01.2005 (ciência
em 01.02.2005) e compreende os autos de fls.1/82.
Segue a transcrição da ementa da decisão:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2002
IRRF. COMPENSAÇÃO SEM DECLARAÇÃO.
O Imposto de Renda Retido na Fonte não pode ser utilizado, por si só, para extinção de
débitos de IRPJ. Como mera antecipação do IRPJ devido, deve ser incluído,
expressamente, na apuração do período estabelecido na legislação de regência.
DIFERENÇA ENTRE VALOR ESCRITURADO E DECLARADO. DEBITO NÃO
DECLARADO. PAGAMENTO NÃO EFETUADO.
A falta de pagamento enseja o lançamento de oficio.
Lançamento Procedente
Cientificado dessa decisão em 12/08/2008, o sujeito passivo apresentou Recurso
Voluntário em 09/09/2008 (fls. 137 e 138), com suas razões de defesa, sintetizadas a seguir:
a)
Esclarece que houve um equívoco no preenchimento da DIPJ do ano-calendário 2002;
b)
Apresenta comprovantes de retenção na fonte, relativo a receitas financeiras, no
intuito de comprovar a possibilidade de deduzir os valores do imposto devido.
Ao final, requer:
A vista do exposto, demonstrada a improcedência e a injustiça da decisão de primeira
instância, requer, tempestivamente, que seja dado provimento ao presente RECURSO.
É o relatório.

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-004.764 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000111/2005-58

Voto
Conselheira Andréia Lúcia Machado Mourão, Relatora.

Conhecimento.
O sujeito passivo foi cientificado em 12/08/2008 do Acórdão no 12-20.100 –
3a Turma da DRJ/RJOI, de 25 de julho de 2008, tendo apresentado seu Recurso Voluntário, em
09/09/2008, dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no
70.235, de 6 de março de 1972, de modo que o recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado pelo representante legal da empresa, em conformidade com
documentos dos autos.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme art. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF (RI/CARF),
aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, conheço do Recurso Voluntário por ser tempestivo e por preencher os
requisitos de admissibilidade.

Mérito.
O lançamento tem origem em revisão interna, tendo sido constatado que o
contribuinte, optante pelo lucro real trimestral no ano-calendário 2002, deixou de declarar na
DCTF valores referentes ao IRPJ a pagar demonstrado na DIPJ. Além disso, não foram
confirmados pagamentos referentes aos valores apurados.
Em sua Impugnação, a interessada apresentou diversos informes mensais de
rendimentos, contendo retenções de receitas financeiras (fls. 91 a 102), fornecidos pela fonte
pagadora “Bank of Boston”, referentes ao período de janeiro a dezembro de 2002.
Com base nos documentos apresentados, a DRJ Rio de Janeiro I manteve
integralmente a autuação com a seguinte fundamentação:
11. 0 interessado não comprova os pagamentos cuja falta deu origem a esta autuação.
Em sua defesa, discrimina os valores em aplicações financeiras, juntando os respectivos
comprovantes, e as correspondentes retenções de IRRF. Do somatório destas últimas
subtrai, em cada trimestre, os valores de IRPJ que compõem a exigência em comento,
apurando, ao final, saldo a seu favor (fls.88/102).
12. Tal, entretanto, não tem o condão de afastar a exigência. O IRRF não configura, por
si só, forma ou meio de extinção do crédito tributário, representando apenas antecipação
do IRPJ devido ao final do período de apuração, de sorte
No Recurso Voluntário, a contribuinte enfatiza que teria cometido um equívoco
ao deixar de informar retenções na fonte decorrentes de receitas financeiras em sua DIPJ e
esclarece que as retenções na fonte contidas nos documentos apresentados, compensariam o IRPJ
a pagar declarado na DIPJ, de modo que não restaria imposto devido.
A principal questão a ser enfrentada neste julgamento diz respeito ao oferecimento
à tributação da receita financeira correspondente ao IRRF contido nos informes de rendimento
apresentados pela contribuinte.
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-004.764 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000111/2005-58

A matéria é recorrente e depende de circunstâncias específicas para seu deslinde.
Relaciona-se ao descompasso entre o regime de competência para apuração das receitas
financeiras decorrentes de determinadas aplicações, quando envolve mais de um período
(ano-calendário ou trimestre), e o regime de caixa, associado ao momento em que as retenções
de IRRF efetivamente ocorreram. Tal característica pode levar à divergência de apuração entre
os valores das retenções na fonte, passíveis de deduzir o IRPJ a pagar daquele período, e as
receitas financeiras declarados na DIPJ relativa ao período das retenções (valor oferecido à
tributação).
Pelos documentos apresentados, o Fundo de Investimento que teria gerado as
receitas financeiras declaradas na DIPJ foi o “FAQ BOSTON CAPITAL DI”, administrado pelo
Bank of Boston:

Nos Fundos DI, o IRPJ incide sobre os rendimentos conforme o prazo da
aplicação e o investidor paga o tributo no resgate dos recursos.
Fazendo um parênteses, a tributação semestral do fundo de investimento com
classificação tributária de longo prazo e curto prazo, conhecida como “come-cotas” foi instituída pela
Lei no 10.892/2004, com vigência a partir de outubro de 2004, ou seja, é posterior ao período em
análise, que trata do ano-calendário de 2002.
No ano-calendário de 2002, a legislação de regência era a MP no 2.189-49, que
previa no art. 6o, inciso III que, nas aplicações em fundos de investimento, a incidência do IRRF
poderia ocorrer no resgate, caso não houvesse prazo de carência:
MP 2.189-49, de 2001:
Art. 6o A partir de 1o de janeiro de 1999, a incidência do imposto de renda na fonte
sobre os rendimentos auferidos por qualquer beneficiário, inclusive pessoa jurídica
isenta e as imunes de que trata o art. 12 da Lei no 9.532, de 1997, nas aplicações em
fundos de investimento, ocorrerá:
I - na data em que se completar cada período de carência para resgate de quotas com
rendimento, no caso de fundos sujeitos a essa condição, ressalvado o disposto no inciso II;
II - no último dia útil de cada trimestre-calendário, no caso de fundos com períodos de
carência superior a noventa dias;
III - no último dia útil de cada mês, ou no resgate, se ocorrido em outra data, no caso
de fundos sem prazo de carência.
Para verificar a compatibilidade entre as retenções informadas como antecipação
do tributo devido e o oferecimento das receitas correspondentes à tributação, será feita uma
comparação entre as informações prestadas pelo contribuinte na DIPJ original (Ficha 6A e 12A)
e aquelas contidas nos comprovantes apresentados (“Informes mensais de rendimentos e
retenções de receitas financeiras”):
 receitas financeiras: a quantia trimestral declarada na Ficha 6A da DIPJ (linha 24 –
Outras Receitas Financeiras) coincide com a totalização por trimestre dos valores
mensais constantes dos informes de rendimentos apresentados pela contribuinte,
conforme quadro a seguir. Destaca-se que os valores contidos no documento de
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-004.764 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000111/2005-58

fls. 99, com informações referentes a setembro/2002, não foram utilizados na
consolidação do 3o trimestre de 2002 por estarem ilegíveis alguns dados do
comprovante (nome do cliente e valor do rendimento do mês).
PERÍODO
RECEITAS
FINANCEIRAS
(DIPJ – Ficha 6A)
RENDIMENTO DO MÊS
(Doc contribuinte)
1o tri/2002
80.809,98
80.809,98
2o tri/2002
69.313,70
69.313,70
3o tri/2002
81.636,32
55.613,67
4o tri/2002
92.789,68
92.789,68
 retenções na fonte: trata-se de uma aplicação de longo prazo, tendo em vista que em
todos os comprovantes apresentados, as retenções na fonte referem-se a fundos de
investimento aplicados no ano de 1998, conforme exemplo a seguir:

Diante dessas informações, é razoável concluir:
 as aplicações financeiras foram operacionalizadas em 1998 (regime de competência)
e o resgate ocorreu em 2002 (regime de caixa);
 a incidência do IRPJ se deu integralmente no momento do resgate, conforme previsto
na legislação de regência para aplicações em fundos de investimento sem prazo de
carência;
 o valor do IRRF mensal, contido nos comprovantes apresentados, é passível de ser
utilizado para deduzir o IRPJ apurado em cada trimestre, desde que contabilizados
nos respectivos trimestres.
Dessa forma, entendo que fica comprovado que a contribuinte cometeu o
alegado equívoco, ao deixar de informar na DIPJ as retenções na fonte efetuadas pela fonte
pagadora Bank of Boston.

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-004.764 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.000111/2005-58

O quadro abaixo demonstra o saldo decorrente da diferença entre o IRPJ a pagar e
o IRRF comprovado pela documentação apresentada (valor mensal totalizado por trimestre):
PERÍODO
IRPJ a pagar
(A)
IRRF
(B)
SALDO
(A) – (B)
1o tri/2002
9.024,88
16.161,91
(7.137,03)
2o tri/2002
7.852,70
13.862,69
(6.009,99)
3o tri/2002
7.864,70
11.122,66
(3.257,96)
4o tri/2002
28.913,17
18.557,84
10.355,33
(*) Os valores contidos no documento de fls. 99, com informações referentes a setembro/2002, não foram utilizados na consolidação
do 3o trim/2002 por estarem ilegíveis alguns dados do comprovante (nome do cliente e valor do rendimento do mês).
Pela análise do quadro, verifica-se que as retenções na fonte comprovadas pela
interessada foram suficientes para deduzir integralmente o IRPJ a pagar referentes aos 1o, 2o e 3o
trimestres de 2002. Quanto ao 4o trimestre de 2002, descontados os valores comprovados, restou
saldo a pagar de IRPJ no valor de R$ 10.355,33.
Portanto, em relação ao 4o trimestre de 2002, o lançamento deve ser alterado para
R$ 10.355,33 (valor principal), devendo ser exonerado o crédito tributário relativo aos demais
trimestres de 2002, conforme consolidado no quadro a seguir:
PERÍODO
Crédito Tributário
Lançado
(A)
Crédito Tributário
Exonerado
(B)
Crédito Tributário
Mantido
(A) – (B)
1o tri/2002
9.024,88
9.024,88
0,00
2o tri/2002
7.852,70
7.852,70
0,00
3o tri/2002
7.864,70
7.864,70
0,00
4o tri/2002
28.913,17
18.557,84
10.355,33
Conclusão
Diante do exposto, VOTO por dar provimento parcial ao Recurso Voluntário
para:
a) no 4o trimestre de 2002: manter o lançamento no valor de R$ 10.355,33 (valor
principal), a ser acrescido de multa de ofício de 75% e juros moratórios, de acordo com a
legislação vigente;
b) no 1o trimestre, 2o trimestre e 3o trimestre de 2002: exonerar o crédito tributário lançado.

Assinado Digitalmente
ANDRÉIA LÚCIA MACHADO MOURÃO

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital